Tribunal: TCU
Processo: 032.131/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 765/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 032.131/2019-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alan Marques da Silva Santana (CPF XXX.426.105-XX); Ana Cristina Ferreira Luz (CPF XXX.555.014-XX); Cosme Henrique Diniz Rodrigues (CPF XXX.736.677-XX); Dailane de Oliveira Batista (CPF XXX.925.307-XX); Luciano dos Santos Pacheco (CPF XXX.976.167-XX); Luiz Otavio Santos Teixeira (CPF XXX.061.462-XX); Tiago Legora de Abreu (CPF XXX.000.967-XX) e Vitor Apolinario Alves (CPF XXX.807.617-XX). 1.3. Unidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.